Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO, LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do agente quando o conjunto probatório é coerente e harmônico em comprovar a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia.
2. “Por restar caracterizada a divisão de tarefa, típica da coautoria, no crime de latrocínio respondem pelo resultado morte (ou tentativa) todos os que, mesmo não tendo de mão própria realizado o disparo, planejaram, consentiram e auxiliaram na fuga do local do crime, assumindo o resultado mais grave durante a ação criminosa.” (Precedente)
3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.